Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-60.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006236-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JANETE BRIGIDA SANTANA - CPF: 205.352.011-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (AGRAVADO), J. L. KLIPSTEIN - CNPJ: 19.117.313/0001-52 (AGRAVADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1006236-60.2026.8.11.0000
AGRAVANTE:
JANETE BRIGIDA SANTANA

AGRAVADOS:
J. L. KLIPSTEIN
,
TOO SEGUROS S.A.
e
BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO E CONSERTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender cobranças de parcelas de contrato de financiamento, determinar conserto integral de veículo às expensas da seguradora ou da revendedora e disponibilizar veículo substituto. A agravante alega que adquiriu veículo usado com vício oculto que resultou em travamento do motor, impossibilitando o uso do bem.

II. Questão em discussão

Há
dua
s questões em discussão: (i) definir se o defeito no motor constitui vício oculto preexistente à venda ou decorreu de uso inadequado ou falta de manutenção; e (
ii
) estabelecer se é cabível a suspensão das parcelas do financiamento e a imposição de obrigação de fazer consistente em conserto do veículo e disponibilização de veículo reserva.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O veículo foi adquirido em fevereiro de 2025 e o travamento do motor ocorreu em agosto do mesmo ano, após aproximadamente seis meses de uso pela agravante, período durante o qual o automóvel foi utilizado para prestação de serviços.

A existência de vício oculto em veículo usado demanda prova técnica robusta capaz de demonstrar que o defeito era preexistente à venda e não decorreu do uso normal do bem ou de falta de manutenção adequada.

O laudo apresentado constitui prova unilateral e não comprova
, nesta fase processual,
a origem do problema nem se este já existia quando o bem foi adquirido.

O orçamento apresentado indica necessidade de reparo completo do motor com substituição de diversas peças, o que sugere desgaste mecânico que pode decorrer de múltiplas causas, não sendo possível atribuir exclusivamente à existência de vício oculto.

A seguradora negou cobertura para as peças e serviços com fundamento nas condições gerais da apólice, que excluem falhas ou defeitos decorrentes de falta de manutenção periódica no veículo e má lubrificação interna do motor.

A disponibilização de veículo reserva constitui imposição de obrigação de fazer de difícil reversão, o que recomenda cautela na concessão da medida.

Não resta demonstrada, nesta fase processual, a probabilidade do direito alegado para concessão da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela provisória de urgência para suspensão de parcelas de financiamento e determinação de conserto de veículo não pode ser deferida quando ausente prova robusta de que o defeito constitui vício oculto preexistente à venda, especialmente em se tratando de veículo usado com período significativo de utilização pelo adquirente
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

JANETE BRIGIDA SANTANA
na
Ação de
O
brigação de
F
azer c/c
R
eparação de
D
anos
M
orais
proposta em face de
J. L. KLIPSTEIN

– LAGUNA VEÍCULOS
, TOO
SEGUROS S.A. e
do
BANCO PAN S.A.
, contra a decisão que indeferiu a tutela
provisória de urgência para suspender as cobranças das parcelas do contrato de financiamento, determinar o integral conserto do veículo às expensas da seguradora ou da garagem requerida, bem como disponibilizar veículo substituto para o uso da autora até a efetiva entrega do automóvel
.

Em síntese, sustenta
a agravante
que
celebrou contrato de boa-fé e efetua o pagamento das
parcelas,
mas não pode utilizar o veículo adquirido em razão da existência de vício oculto, que resultou na explosão do motor
.

Defende a responsabilidade da revendedora pelos vícios ocultos, bem como alega que
a inadimplência das parcelas do financiamento resultará na busca e apreensão do veículo, causando danos irreparáveis à autora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
.
(
ID

346669397
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
351987868
).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta
dos autos de origem que
a
autora, ora agravante
, pessoa idosa de 64 anos, adquiriu
da requerida
J. L. KLIPSTEIN – LAGUNA VEÍCULOS
, em 13/02/2025,
veículo usado da marca VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO, ano 2020/2021,
por
R$ 74.900,00
.

Tal quantia foi paga
mediante
o pagamento de
entrada de R$ 15.000,00 e financiamento do saldo
remanescente
em 48 parcelas de R$ 2.448,02, junto à revendedora J. L. KLIPSTEIN – LAGUNA VEÍCULOS, por meio de financiamento concedido pelo
segundo demandado (
BANCO PAN S.A.
)
, em 13 de fevereiro de 2025.

Segundo a demandante, a
revendedora condicionou a venda à contratação de seguro junto à
terceira requerida,
TOO SEGUROS S.A.

Narra que após aproximadamente uma semana da aquisição, o veículo apresentou problemas de aquecimento do motor, tendo a revendedora orientado inicialmente a continuidade do uso e posteriormente encaminhado o automóvel
à
oficina de sua confiança, sem solução definitiva.

Relata que no mês seguinte
,
o defeito voltou a ocorrer, tendo sido realizada apenas a troca do sensor, o que não solucionou o problema.

Em agosto de 2025, durante deslocamento para prestação de serviços, o motor travou,
precisando ser
removido por guincho.

Aduz que após permanecer cerca de dois meses parado, o
automóvel
foi encaminhado
à
oficina em Várzea Grande
- MT
, onde foi elaborado orçamento no valor de R$ 14.034,50, sendo R$ 8.394,50 referentes às peças e R$ 5.640,00 à mão de obra.

Alega que
a seguradora negou a cobertura das peças, comprometendo-se apenas com parte da mão de obra de desmontagem, enquanto a revendedora recusou-se a arcar com o conserto, alegando inexistência de responsabilidade e imputando-a exclusivamente à seguradora.

Sob a alegação de que necessita do veículo para trabalho, que o acúmulo das
prestações
do financiamento com as parcelas do conserto coloca a agravante em situação financeira delicada, e que a suspensão das cobranças não
traria prejuízo irreparável à instituição financeira, ajuizou a presente ação postulando pela concessão liminar da tutela provisória de urgência.

Pois bem
.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso somente seja concedida em decisão final.

Tem-se como probabilidade do direito o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a preponderância do direito invocado pelo autor. Já o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, refere-se à necessidade de proteger o direito invocado de forma imediata.

No caso, a agravante alega que adquiriu veículo com defeito oculto, o qual se manifestou uma semana após a aquisição
.

Ocorre que os documentos acostados aos autos demonstram,
prima facie
, que
o veículo foi adquirido em fevereiro de 2025
(ID 218180535)
e que o motor apresentou travamento em agosto do mesmo ano
(
ID
218181043)
,
ou seja,
após aproximadamente seis meses de uso pela agravante, período durante o qual, segundo a própria narrativa inicial, o automóvel foi utilizado para prestação de serviços, inclusive em deslocamentos para região do Manso.

Nesse contexto, impende destacar que a
existência de vício oculto em veículo usado demanda prova técnica robusta, capaz de demonstrar que o defeito era preexistente à venda e não decorreu do uso normal do bem ou de falta de manutenção adequada
.

Na hipótese, além de
a agravante alegar que o defeito no
automóvel

ocorreu uma semana após a sua aquisição
quando os elementos
constantes dos autos demonstram
sua ocorrência apenas após aproximadamente seis meses de uso,
não é possível afirmar,
ao menos nesta fase de cognição sumária
,
concluir
que o problema no motor
(travamento do motor)
decorreu de vício ocultou e não de ausência adequada de manutenção pela agravante no período de uso,
sobretudo por se tratar de

veículo com
quatro anos de uso.

Neste particular
, insta salientar que
o
laudo
(ID 218181071)
juntado pela agravante constitui prova unilateral, não servindo
, ao menos nesta fase processual,
para comprovar a origem do problema, tampouco se este já
existia
quando o bem foi adquirido
.

Ademais, d
e acordo com
o
orçamento apresentado pela agravante (ID 218180540)
,

afigura-se
necessário
o reparo completo
do motor,
com a substituição de
diversas peças, como pistões, bielas, bronzinas, válvulas, comando de válvulas, bomba de água, bomba de óleo, entre outros componentes, o que sugere desgaste mecânico que pode decorrer de múltiplas causas, não sendo possível,
por ora
, atribuir exclusivamente à existência de vício oculto.

A própria seguradora, em resposta ao sinistro, autorizou
apenas
o pagamento de R$ 2.500,00 referentes aos serviços de desmontagem e diagnóstico do motor, negando cobertura para as demais peças e serviços, conforme documento (ID 218181043).

A negativa de cobertura pela seguradora fundamentou-se nas condições gerais da apólice
expondo os riscos excluídos
, nos quais se
incluem
falhas ou defeitos decorrentes de falta de manutenção periódica no veículo
e provocados pela má lubrificação interna do motor ou transmissão
:

Assim,
a despeito da
situação
financeira delicada
da agravante,

devido a
o acúmulo das parcelas do financiamento com
as parcelas do conserto
, não resta demonstrado, nesta fase processual, a probabilidade do direito alegado para concessão da tutela pretendida.

Ademais,
não se pode olvidar que a disponibilização de veículo reserva constitui
imposição de obrigação de fazer de difícil reversão, o que recomenda cautela na concessão da medida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026